Tribunal: TJSP
Processo: 1006105-52.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426104
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006105-52.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GLAUCIA DE
MORAES
FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006105-52.2019.8.26.0020 -Voto no 34.122 - m
2
Voto no 34.122
Processo no: 1006105-52.2019.8.26.0020
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante: Glaucia de Moraes Ferreira
Apelado: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
PLEITO
INDENIZATÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS
MORAIS. 1. Ausência de comprovação da existência de débito e
da cessão de crédito. Pedido declaratório procedente. 2.
Preexistência de negativações. Danos morais não configurados.
Pedido indenizatório improcedente. R. sentença parcialmente
reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
104/107 dos autos, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na presente ação
indenizatória. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, respeitada a gratuidade processual. Foi aplicada a pena de litigância de má-
fé à parte requerente.
A parte requerente recorre, alegando, em síntese, que desconhece o débito que
gerou a inscrição de seu nome em órgão de proteção de crédito, bem como que houve
danos morais.
Contrarrazões apresentadas às fls. 135/145, requerendo, em suma, o desprovimento
do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
A r. sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial.
Contudo, com todas as vênias, a parte requerida não comprovou a existência da
dívida que originou a indigitada negativação.
Com efeito, o documento de fls. 31 revela a negativação decorrente do débito de R$
1.625,63 (mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos).
Por seu turno, a contestação da requerida não aborda a origem do débito impugnado
e sua composição. No bojo da peça de defesa é feita alusão a alegado débito de “cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006105-52.2019.8.26.0020 -Voto no 34.122 - m
3
múltiplo ourocard visa”, no importe de R$ 1.816,04. Contudo, não apresentou nenhum
documento que revelasse a existência de qualquer débito em nome da autora e muito
menos comprovou a legitimidade da indigitada negativação.
Não se discute acerca do ônus probatório da requerida.
Desse modo, o pedido declaratório de inexistência de dívida é procedente.
Por seu turno, a parte requerente apresenta diversas negativações, que precederam a
inscrição sub judice, como se observa às fls. 77/78.
Logo, impera, com o devido respeito, a orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, exposta na referida Súmula no 385, a saber: “Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Destarte, não há de se falar em danos morais, em razão da preexistência de
inscrição em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, conforme se infere dos documentos
juntados aos autos.
Registre-se que a referida Súmula no 385 incide nos casos em que o pleito
indenizatório é proposto em face “órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito”,
bem como em face de suposto credor que efetivou a inscrição irregular. Nesse sentido:
“(...) 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos
em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito,
o seu fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se
sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-
RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas
contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular.” (REsp
1429279/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
em 02/09/2014, DJe 16/09/2014)
Registre-se ainda que, sem qualquer espécie de ofensa ao disposto no artigo 3o, §2o,
no artigo 6o, inciso III, e no artigo 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, o ônus
de provar a ilegitimidade da inscrição preexistente, lançada por um terceiro, é da parte
requerente, conforme precisamente destacado pelo Douto e Culto Desembargador
Alexandre Lazzarini, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006105-52.2019.8.26.0020 -Voto no 34.122 - m
4
“(...) Cumpre observar, ainda, que era do autor o ônus de provar que as
negativações sofridas são irregulares (art. 333, I, do CPC), mesmo
porque não foram lançadas pelo réu.” Apelação no
0196170-53.2011.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, Des. Rel. Alexandre Lazzarini, j. 05/08/2014.
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DEVEDOR COM OUTRAS ANOTAÇÕES. SÚMULA 385/STJ.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 2. A Corte
local entendeu que cabia à agravante demonstrar que as inscrições
anteriores eram ilegítimas, pois os fatos dizem respeito a sua vida
privada e relações comerciais, sendo difícil ou impossível ao
agravado o acesso a eles. Consignou, ademais, não haver razão para
inversão do ônus probatório, o que só se justifica "na hipótese em que
a produção probatória seja demasiadamente dificultosa à parte
hipossuficiente", o que não ficou demonstrado. 3. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a critério
do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação
do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente
ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias
ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno
a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 893.409/SP, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe
14/09/2016) (o grifo não consta do original)
Assim, em conclusão, o presente recurso de apelação merece parcial provimento,
apenas para julgar procedente o pleito declaratório, mantendo-se, no mais, a r. sentença
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006105-52.2019.8.26.0020 -Voto no 34.122 - m
5
Não se infere dos autos litigância de má-fé.
Por derradeiro, registre-se a sucumbência mínima da parte requerida, considerando
a improcedência do pedido indenizatório de R$ 49.900,00 (fls. 14), razão da manutenção
do ônus de sucumbência definido na r. sentença recorrida.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se parcial provimento ao
recurso, para declarar a inexistência da dívida especificada em petição inicial e determinar
que a ré exclua todas as respectivas negativações, bem como para afastar o decreto de
litigância de má-fé. No mais, mantém a r. sentença recorrida, inclusive em relação ao ônus
de sucumbência.
Roberto Mac Cracken
Relator